Tribunal: TJDFT
Processo: 0715549-45.2025.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INVESTIMENTOS FINANCEIROS. PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 2.028 DO CC/2002. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação monitória visando à constituição de título executivo judicial para cobrança de valores decorrentes de aplicações financeiras realizadas em 1986, com base em recibos emitidos por instituição integrante de grupo econômico posteriormente sucedido pelas rés.
2. Sentença reconheceu a prescrição da pretensão autoral e extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Definir se a pretensão de cobrança dos valores investidos está prescrita, considerando a aplicação da teoria da actio nata e a regra de transição do art. 2.028 do CC/2002.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O prazo prescricional tem início com o surgimento da pretensão, nos termos do art. 189 do CC/2002, configurando-se a partir da violação de um direito presente, passível de ser exigido judicialmente.
5. A vertente subjetiva da actio nata aplica-se de forma excepcional, restrita a hipóteses específicas, como responsabilidade civil extracontratual ou lesão de difícil percepção, não se aplicando a contratos de investimento com resgate disponível desde a aplicação.
6. A indeterminação do prazo para resgate confere ao credor o direito de exigir o pagamento a qualquer tempo, a partir do primeiro dia útil subsequente à aplicação, iniciando-se a contagem do prazo prescricional nesse momento.
7. Para contratos celebrados antes da vigência do CC/2002, aplica-se a regra de transição do art. 2.028. Como, em 2003, já havia transcorrido mais da metade do prazo vintenário previsto no CC/1916, mantém-se o prazo de 20 anos, contado da emissão dos títulos. No caso, transcorrido lapso superior a 20 anos desde agosto de 1986, está configurada a prescrição da pretensão autoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação conhecida e desprovida. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
"1. A prescrição para cobrança de valores decorrentes de investimentos financeiros com resgate disponível desde a aplicação inicia-se na data da emissão dos títulos. 2. A regra de transição do art. 2.028 do CC/2002 mantém o prazo vintenário quando, na entrada em vigor do novo Código, já houver transcorrido mais da metade do prazo previsto na lei anterior."
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 487, II, e 1.026, § 2o; CC/2002, arts. 189, 205, 206 e 2.028; e CC/1916, art. 177. Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.736.091/PE, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, julgado em 14/05/2019.